Tribunal: TJMT
Processo: 0004100-33.2019.8.11.0007
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004100-33.2019.8.11.0007
APELANTE: ELTON AVELINO DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
No mais, ligeiramente compulsados os autos, de se ver que, aparentemente, não há falhas a serem saneadas.
Sendo assim, dê-se vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de seu parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator